Tribunal: STF
Processo: HC 227804
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-12
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 814.029/SP, submetido à relatoria do Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA. 



    Consta dos autos, em síntese, que a paciente foi condenada à pena de 2 anos, 7 meses e 3 dias de reclusão, em regime semiaberto, pela prática do crime de furto (art. 155, caput, c/c art. 26, parágrafo único, do Código Penal), porque subtraiu uma bolsa, avaliada em R$ 999,90, pertencente à empresa Carmen Steffens. 



    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo deu parcial provimento ao apelo defensivo, de modo a redimensionar a pena para 1 ano e 13 dias de reclusão, em regime semiaberto, nos termos da seguinte ementa: 



    FURTO SIMPLES - reconhecimento do princípio da insignificância ou do crime impossível - Condenação mantida. Penas readequadas - Apelo parcialmente provido.



    Na sequência, impetrou-se Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, do qual o Ministro Relator não conheceu. Essa decisão foi confirmada no julgamento do subsequente Agravo Regimental, em acórdão assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. 155, CAPUT, C/C O PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 26, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. OFENSA À DIALETICIDADE. SÚMULA N. 182/STJ. REGIME INICIAL MAIS GRAVOSO. MOTIVAÇÃO FUNDADA NA GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME. REINCIDÊNCIA E CIRCUNSTÂNCAIS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. SÚMULA N. 269/STJ. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR TRATAMENTO AMBULATORIAL. MATÉRIA NÃO ANALISADA NO ACÓRDÃO IMPUGNADO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME DA MATÉRIA, DIRETAMENTE, NESTA INSTÂNCIA SUPERIOR. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. Neste agravo regimental, não foram trazidos argumentos novos, aptos a elidirem os fundamentos da decisão agravada. Tais fundamentos, uma vez que não foram devidamente impugnados, atraem ao caso o disposto no enunciado n. 182 da Súmula desta Corte e inviabiliza o conhecimento do agravo, por violação do princípio da dialeticidade, uma vez que os fundamentos não impugnados se mantêm. 



    2. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que é necessária, para a fixação de regime inicial de cumprimento de pena mais gravoso, a apresentação de motivação concreta, fundada nas circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal ou em outra situação que demonstre a gravidade concreta do crime, a teor das Súmulas 440/STJ e 718 e 719/STF. Precedentes. 



    3. Na hipótese, apesar de o montante da sanção – 1 ano e 13 dias de reclusão –, admitir, em tese, a fixação do regime aberto, a reincidência e a presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis (valor do bem subtraído e maus antecedentes) inviabilizam o estabelecimento do regime inicial aberto, de modo que inexiste ilegalidade no resgate da reprimenda da paciente no regime inicial semiaberto, nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal e da Súmula n. 269/STJ, in verbis: é admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais. Precedentes. 



    4. Quanto ao pleito de substituição da pena privativa de liberdade por medida de segurança consistente no tratamento ambulatorial, verifica-se que as instâncias ordinárias não chegaram a deliberar sobre os argumentos e pedido trazidos pela defesa no tocante a tal questão, razão pela qual a presente irresignação não autoriza conhecimento. 



    5. A ausência de prévia manifestação das instâncias ordinárias sobre os temas discutidos no mandamus inviabiliza seu conhecimento pelo Superior Tribunal de Justiça, porquanto estar-se-ia atuando em patente afronta à competência constitucional reconhecida a esta Corte, nos termos do art. 105 da Carta Magna. Precedentes. 



    6. Admitir a análise direta por esta Corte de eventual ilegalidade não submetida ao crivo do Tribunal de origem denotaria patente desprestígio às instâncias ordinárias e inequívoco intento de desvirtuamento do ordenamento recursal ordinário, o que efetivamente tem se buscado coibir. 



    7. Além do mais, não se constata flagrante ilegalidade na espécie, uma vez que se constata que as instâncias ordinárias, em razão da semi-imputabilidade da paciente, aplicaram o redutor previsto no art. 26, parágrafo único, do Código Penal, na fração de 1/3 (e-STJ fls. 46 e 57), o que se encontra em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior, que é pacífica no sentido de que, constatada a semi-imputabilidade do réu, o magistrado, valendo-se da discricionariedade fundamentada, poderá optar por aplicar pena privativa de liberdade com o redutor previsto no art. 26, parágrafo único, do CP, ou submetê-lo à tratamento ambulatorial ou medida de internação, conforme preconiza o art. 98, do Estatuto Repressivo. Precedentes. 



    8. Agravo regimental não provido. 



    Nesta ação, a defesa alega, em suma: (a) é absolutamente patente que a paciente não é uma criminosa, mas sim apenas uma mulher que realmente padece de uma doença psiquiátrica; (b) diante da comprovação de que a paciente realmente padece de tais patologias psiquiátricas, do quantum de pena privativa de liberdade a ela efetivamente aplicada, e, ainda, do fato de que o crime em questão não foi praticado com violência ou grave ameaça à pessoa, tem-se que a adoção do regime prisional inicial semiaberto, sem a necessária substituição por ‘Medida de Segurança’ consistente em tratamento ambulatorial, vulnerou de morte sim o princípio constitucional da ‘Proporcionalidade’; e (c) não há nada que impeça a fixação do regime ‘aberto’ para o início do cumprimento da respectiva pena privativa de liberdade, com a sua substituição por “Medida de Segurança” consistente em tratamento ambulatorial. 



    É o relatório. Decido. 



    A respeito do pedido de substituição da pena privativa de liberdade por medida de segurança consistente em tratamento ambulatorial, pontuou o Superior Tribunal de Justiça: 



    Prosseguindo no exame das teses do impetrante, quanto ao pleito de substituição da pena privativa de liberdade por medida de segurança consistente no tratamento ambulatorial, verifica-se que as instâncias ordinárias não chegaram a deliberar sobre os argumentos e pedido trazidos pela defesa no tocante a tal questão, razão pela qual a presente irresignação não autoriza conhecimento. 



    Como é cediço, a ausência de prévia manifestação das instâncias ordinárias sobre os temas discutidos no mandamus inviabiliza seu conhecimento pelo Superior Tribunal de Justiça, porquanto estar-se-ia atuando em patente afronta à competência constitucional reconhecida a esta Corte, nos termos do art. 105 da Carta Magna. 



    Desse modo, torna-se inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer da matéria originariamente, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências (HC 132864-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, Dje de 18/3/2016; HC 136452-ED, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, Dje de 10/2/2017; HC 135021-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, Dje de 6/2/2017; HC 135949, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, Dje 24/10/2016).



    De todo modo, registrou-se: 



    [...] não se constata flagrante ilegalidade na espécie, uma vez que se constata que as instâncias ordinárias, em razão da semi-imputabilidade da paciente, aplicaram o redutor previsto no art. 26, parágrafo único, do Código Penal, na fração de 1/3 (e-STJ fls. 46 e 57), o que se encontra em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior, que é pacífica no sentido de que, constatada a semi-imputabilidade do réu, o magistrado, valendo-se da discricionariedade fundamentada, poderá optar por aplicar pena privativa de liberdade com o redutor previsto no art. 26, parágrafo único, do CP, ou submetê-lo à tratamento ambulatorial ou medida de internação, conforme preconiza o art. 98, do Estatuto Repressivo. 



    Nesse contexto, não é possível rever o acerto ou desacerto da valoração das provas periciais amealhadas com o fim de aferir a adequação da reprimenda penal ou a possibilidade de conversão da pena em medida de segurança. Em tais temas, prevalece o convencimento motivado das instâncias ordinárias (HC 121247, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 1º/6/2016). 



    Quanto ao regime prisional, entretanto, são relevantes os argumentos apresentados pela defesa. 



    O essencial em relação às liberdades individuais, em especial a liberdade de ir e vir, não é somente sua proclamação formal nos textos constitucionais ou nas declarações de direitos, mas a absoluta necessidade de sua pronta e eficaz consagração no mundo real, de maneira prática e eficiente, a partir de uma justa e razoável compatibilização com os demais direitos fundamentais da sociedade, de maneira a permitir a efetividade da Justiça Penal.



    MAURICE HAURIOU ensinou a importância de compatibilização entre a Justiça Penal e o direito de liberdade, ressaltando a consagração do direito à segurança, ao salientar que “em todas as declarações de direitos e em todas as Constituições revolucionárias figura a segurança na primeira fila dos direitos fundamentais”, inclusive apontando que “os publicistas ingleses colocaram em primeiro plano a preocupação com a segurança”, pois, conclui o Catedrático da Faculdade de Direito de Toulouse, “por meio do direito de segurança, se pretende garantir a liberdade individual contra o arbítrio da justiça penal, ou seja, contra as jurisdições excepcionais, contra as penas arbitrárias, contra as detenções e prisões preventivas, contra as arbitrariedades do processo criminal” (Derecho público y constitucional. 2. ed. Madri: Instituto editorial Réus, 1927. p. 135-136).



    Essa necessária compatibilização admite a relativização da liberdade de ir e vir em hipóteses excepcionais e razoavelmente previstas nos textos normativos, pois a consagração do Estado de Direito não admite a existência de restrições abusivas ou arbitrárias à liberdade de locomoção, como historicamente salientado pelo grande magistrado inglês COKE, em seus comentários à CARTA MAGNA, de 1642, por ordem da Câmara dos Comuns, nos estratos do Segundo Instituto, ao afirmar: “que nenhum homem seja detido ou preso senão pela lei da terra, isto é, pela lei comum, lei estatutária ou costume da Inglaterra” (capítulo 29). Com a consagração das ideias libertárias francesas do século XVIII, como lembrado pelo ilustre professor MIRKINE GUETZÉVITCH (russo de nascimento e francês por opção), essas limitações se tornaram exclusivamente “trabalho das Câmaras legislativas”, para se evitar o abuso da força estatal (As novas tendências do direito constitucional. Companhia editora nacional, 1933. p. 77 e ss.).



    No presente caso, não houve a devida compatibilização. É certo que a fixação do regime inicial de cumprimento da pena não está atrelada, de modo absoluto, ao quantum da sanção corporal aplicada, devendo-se considerar as especiais circunstâncias do caso concreto. Assim, a imposição ao condenado de regime mais gravoso do que o recomendado nas alíneas do § 2º do art. 33 do Código Penal deve ser adequadamente fundamentada. Esse entendimento se amolda à jurisprudência cristalizada na Súmula 719 (“A imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea”) e replicada em diversos julgados: HC 143.577-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 27/10/2017; RHC 134.494-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 9/5/2017; RHC 128.827, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/3/2017; RHC 122.620 Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/8/2014; HC 118.733, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 17/12/2013. 



    Infere-se dos autos que a paciente foi condenada à reprimenda de 1 ano e 13 dias de reclusão, em regime semiaberto, pela prática do crime de furto de uma bolsa, avaliada em R$ 999,90. 



    Nesse contexto, entendo que a imposição do regime inicial prisional mais grave que o quantum da pena aplicado parece colidir com a proporcionalidade na escolha do regime de cumprimento de pena que melhor se coadune com as circunstâncias do caso. 



    Dessa forma, o regime aberto se mostra adequado e suficiente para a repressão e prevenção do crime. Nessa linha de consideração: HC 85043, Relator(a): Min. CARLOS BRITTO, Primeira Turma, DJ 21/10/2005; HC 168644, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 20/3/2019. Ainda, mutatis mutandis: HC 119885, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, 1º/8/2018. 



    Enfim, como nenhum homem ou mulher poderá ser privado de sua liberdade de ir e vir sem expressa autorização constitucional e de acordo com os excepcionais e razoáveis requisitos legais, pois o direito à liberdade de locomoção resulta da própria natureza humana, como ensinou o grande constitucionalista do Império, Pimenta Bueno (Direito público brasileiro e análise da Constituição do Império. Rio de Janeiro: Ministério da Justiça e Negócios Interiores, 1958. p. 388), o presente Habeas Corpus é meio idôneo para garantir todos os direitos legais previstos à paciente e relacionados com sua liberdade de locomoção, mesmo que, como salientado pelo Ministro CELSO DE MELLO, na simples condição de direito-meio, essa liberdade individual esteja sendo afetada apenas de modo reflexo, indireto ou oblíquo (Constituição Federal anotada. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 1986. p. 459). 



    Diante do exposto, CONCEDO a ordem de HABEAS CORPUS para fixar à paciente, no tocante à Ação Penal 0031373-98.2014.8.26.0506 (1ª Vara Criminal da Comarca de Ribeirão Preto/SP), o regime inicial aberto. 



    Comunique-se, com urgência.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de maio de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente